Tribunal: TJES
Processo: 0017952-40.2012.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017952-40.2012.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MESSIAS PEREIRA BAIA FILHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
A
RTIGO
121, § 2
º
, INCISO
S I E
IV,
DO
CÓDIGO PENAL. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
2
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou ser plenamente possível fundamentar a decisão de pronúncia com base em depoimento produzido na esfera policial, quando se tratar de caso em que a morte superveniente do declarante impossibilite a reprodução do ato em juízo, tratando-se, assim, de prova irrepetível. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto por
Messias Pereira Baia Filho
, em face da r. sentença de fls. 540/545 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica - Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa do aditamento às fls. 375/376,
in verbis
:

“Consta do Inquérito Policial n° 256/2012, que no dia 13 de junho de 2012, por volta de 03h10min, na Rua Valério João Rodrigues, bairro Porto de Cariacica/ES, Cariacica/ES, o denunciado, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados com indivíduos ainda não identificados/qualificados, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, utilizando-se armas de fogo, desferiram diversos disparos contra as vítimas JOHN MAYCON RODRIGUES DIONIZIA, vulgo "Jamaica" e JEFERSON CRUZ DOS REIS, vulgo "Baiano ou Jefinho", provocando-lhe as lesões que foram descritas nos Laudos de Exame Cadavérico de fls. 123 e 124, respectivamente, sendo as causas suficientes de suas mortes, bem como efetuaram disparos contra a vítima TIAGO BATISTA DA FONSECA, vulgo "Tiago Cocão", dando início a execução de um crime de homicídio em relação a este que somente não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades.

Restou devidamente apurado que as vítimas pertenciam ao tráfico de drogas que era comandado pelo denunciado MESSIAS, na região conhecida como "Pedra do Urubu", todavia, as vítimas pretendiam assumir o comando do referido local e, dessa forma, começaram a tramar a morte do denunciado.

Verifica-se que o denunciado MESSIAS descobriu tal plano e, diante disso, previamente ajustados com indivíduos ainda não identificados/qualificados, armaram a execução das vítimas.

No dia do crime, as vítimas estavam indo ao encontro do denunciado MESSIAS, quando então foram inesperadamente surpreendidas com os disparos de armas de fogo efetuados pelo denunciado e os demais indivíduos ainda não identificados/qualificados, ocasionando a morte das vítimas JOHN MAYCON, vulgo "Jamaica" e JEFERSON, vulgo "Baiano ou Jefinho", no local do crime.

Salienta-se que a vítima TIAGO, vulgo "Cocão", conseguiu escapar dos disparos e não foi atingido, motivo pelo qual o crime de homicídio não se consumou em relação a este.

O crime foi praticado por motivo torpe. Salienta-se que as vítimas, que atuavam no tráfico de drogas da região "Pedra do Urubu, que era comandado pelo denunciado MESSIAS, queriam assumir a chefia do local, oportunidade em que planejaram a execução do denunciado.

Todavia, o referido denunciado descobriu o plano das vítimas de tornar a "boca de fumo", motivo pelo qual praticou os crimes aqui narrados.

Os crimes foram praticados, também, mediante dissimulação uma vez que o denunciado e os demais indivíduos não identificados/qualificados, ocultando a prévia intenção homicida e, com o intuito de separaras vítimas para melhor possibilitar a execução, bem como pelo fato de já terem conhecimento que as vítimas queriam executar o denunciado, utilizando-se, assim, de dissimulação, quando então cada vítima ficou em um determinado local aguardando a chegada do denunciado oportunidade em que foram surpreendidas com os diversos disparos de armas de fogo, não podendo esboçarem, assim, qualquer chance defensiva ao ataque.

Assim agindo, o denunciado MESSIAS PEREIRA BAIA FILHO, vulgo "Xará ou Primo", praticou o crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação), duas vezes, com relação às vítimas John Maycon Rodrigues Dionizia, vulgo "Jamaica" e Jeferson Cruz dos Reis, vulgo "Baiano ou Jefinho", e artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação), c/c o artigo 14, II, uma vez, com relação à vítima Tiago Batista da Fonseca, vulgo "Tiago Cocão", na forma do artigo 69, todos do Código Penal”.

P
ela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso I e IV
(duas vezes), e artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, todos
do Código Penal
, a fim de que seja submetido ao julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 588/594 dos autos físicos, a defesa de
Messias Pereira Baia Filho
requer a impronúncia do recorrente, em razão de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação deles no crime em julgamento, vez que a pronúncia teria se basado em informações trazidas por pessoas que não presenciaram o crime.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do
Relatório de Investigação de fls. 07/10, do
Boletim
de Ocorrência de fls. 17/18, do
Relatório de Investigação Policial de fls. 32/
38, das Certid
ões
de Óbito de fl. 65
e fl. 136
,

do
s
Laudo
s
de Exame Cadavérico
de fl
s
.
12
3 e 124 e do Laudo de Exame em Local de Crime de fls. 227/230.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Por oportuno, registro que Cherlaine Rodrigues Dionizia Cristovão, que era namorada de Jeferson Cruz dos Reis e irmã de John Maycon Rodrigues Dionizia, vítimas fatais, relatou na esfera policial (fls. 141/146 dos autos físicos) que dois dias antes dos fatos estava na casa de Jeferson e John Maycon, oportunidade em que presenciou o momento em que Jeferson, John Maycon e Thiago planejavam matar Messias, ora recorrente, em razão de disputas pela liderança do tráfico de drogas na região de “Pedra do Urubu”.

Narrou que, na noite em que ocorreram os fatos, por volta de 21 horas, estava na casa de Jeferson e John Maycon quando Messias teria aparecido em frente a residência, oportunidade em que teria sido alertada por Jeferson para permanecer dentro da residência para que não a vissem, uma vez que iriam matar o Messias naquela noite, o qual estaria sozinho. Esclareceu que, por volta de 3h20min escutou barulhos de tiro, sendo que, posteriormente, encontrou o corpo de Jeferson ajoelhado. Confira-se:

“[...] a depoente é irmã de JOHN MAYCON RODRIGUES DIONIZIA e convivente de JEFERSON CRUZ DOS REIS, assassinados na madrugada de 1310612012; Que, uns oito meses antes das mortes, a depoente conheceu JEFERSON, esclarecendo que quando o conheceu a depoente já era separada de seu marido há uns 3 anos; Que, inclusive a depoente está grávida de JEFERSON; Que a depoente residia com JEFERSON em Nova Esperança, Cariacica; Que, JOHN MAYCON, também residia na mesma rua, com a convivente dele; Que, JEFERSON e JACKSON já traficavam drogas em Nova Esperança, os quais eram os donos do movimento do bairro; Informa que JACKSON estava preso, saiu da cadeia e chamou JEFERSON para montar uma boca de fumo e depois JACKSON também convidou JOHN MAYCJN para participar da boca de fumo [...] Que, começou a haver uma tentativa de tomada de boca de fumo de JEFERSON e os dois, por parte de "MAGRÃO" e que nisto veio a ocorrer o assassinato de JACKSON, cujo apelido é "NEGUINHO" e a morte ocorreu uns três meses antes da morte de JEFERSON, em fevereiro deste ano; Que, JACKSON foi assassinado por "MAGRÃO", inclusive naquela época metralharam a casa de JOHN MAYCON; Que, a gang de "MAGRÃO" passou a "dar ataques diretos" a fim de pegar a boca deles e assim JEFERSON E JOHN MAYCON foram para a Pedra do Urubu; Que, não sabe dizer as pessoas que compunham a gang de "MAGRÃO"; Que, "MAGRÃO" foi morto em uma troca de tiros com Policiais Militares, em Nova Rosa da Penha, Ô junto com um menor; Que, JACKSON conhecia a pessoa de TIAGO COCÃO, inclusive TIAGO COCÃO era quem fornecia contatos para JACKSON no movimento de drogas de Nova Esperança, mas TIAGO COCÃO não participava do movimento de JACKSON; Com a morte de JACKSON, JEFERSON e JOHN MAYCON passaram a procurar por TIAGO COCÃO, o conhecendo e que queriam "dar ataque em na boca de fumo de MAGRÃO" em vingança a morte de JACKSON e a morte de MAGRÃO; Que, chegaram a dar "dois ataques" na boca de fumo de MAGRÃO e que no primeiro ataque mataram um vaporzinho de MAGRÃO, dentro de um bar, em Nova Esperança, no antigo ponto final de Nova Esperança; Que tal morte foi após uma semana da morte de JACKSON; Que, no ataque estavam JOHN MAYCON, JEFERSON, TIAGO COCÃO, BOCA DE FERRO (GERENTE DA BOCA DA PEDRA DO URUBU), PRIMO; Que houve um segundo ataque, mas ninguém foi morto; Que, inicialmente quando JOHN MAYCON e JEFERSON foram morar em Pedra do Urubu, ficaram na "BASE", PERGUNTADO O QUE É BASE, disse que é o local onde ficavam as pessoas que vendiam drogas e prostitutas, cuja base era chefiada por TIAGO COCÃO; Que daí um mês a casa da avó de TIAGO COCÃO vagou e ele alugou a casa para JEFERSON e JOHN MAYCON; Que, JEFERSON E JOHN MAYCON passaram a trabalhar no movimento de drogas de TIAGO COCÃO e "PRIMO", (PRIMO é primo da mulher de TIAGO COCÃO", não sabendo seu nome; Que, na Pedra do URUBU, TIAGO COCÃO era "PATRÃO DO PÓ", (cocaína) e PRIMO E / BAIXINHO eram "PATRÃO DA PEDRA E MACONHA"; Que, TIAGO COCÃO praticamente estava morando junto com JEFERSON E JOHN MAYCON; Que, "PRIMO", sempre queria matar JOHN MAYCON tinha um ódio incontrolável de JOHN MAYCON, era muito abusado, mas que as pessoas da quadrilha sempre apaziguavam dizendo que era o jeito mesmo de JOHN MAYCON; Que TIAGO COCÃO era tido pelas vítimas JOHN MAYCON E JEFERSON como amigo, irmão; Que TIAGO COCÃO comentava com eles de que "PRIMO" ficava questionando se eles iam tomar o movimento de drogas, pois "PRIMO", achava eles muito falso, não confiava em JOHN MAYCON E JEFERSON;
Que, em 11/06/12, JEFERSON ligou para a depoente pedindo que fosse lá para conversarem; Que lá chegando também estavam TIAGO COCÃO e JOHN MAYCON; Que então falaram que era para a depoente ir embora naquele dia mesmo pois eles iriam matar "PRIMO"; Disseram para a depoente que TIAGO COCÃO havia cedido para que "PRIMO" ficasse com o movimento de PEDRA para ele se levantar, mas que PRIMO estava querendo tomar todo espaço de drogas de TIAGO COCÃO e que ele (TIAGO COCÃO) não iria permitir pois ele era quem controlava, administrava toda aquela área; Que, então TIAGO COCÃO distribuiu armas de fogo para JOHN MAYCON (dois revólveres 38), a mesma quantidade de arma para JEFERSON e para TIAGO COCÃO e ainda a arma calibre 12; Que, as armas estavam todas ali; Que, TIAGO COCÃO convidou JEFERSON E JOHN MAYCON para ajuda-lo a matar "PRIMO" e que ele daria a parte da MACONHA para os dois vender e o lucro seria todo deles; Que, também daria a maconha do Bairro SANTA LUZIA, bairro vizinho, para JEFERSON E JOHN; Que, disseram que "PRIMO" iria lá • naquele dia 1110612012; Que TIAGO COCÃO ainda disse que havia falado com "PRIMO" que era para ele ir lá naquele dia, pois os meninos (JEFERSON E JOHN) iriam retornar para Nova Esperança e assim era para PRIMO ir acertar a conta das drogas, armando uma emboscada para "PRIMO; Que, a depoente aconselhou que não fizessem aquilo, que não iria ficar com JEFERSON se ele praticasse homicídio, tendo a depoente ido embora e deixado os três lá, que continuavam no firme propósito de matar "PRIMO"; Que toda a conversa foi pela parte da manhã e por volta de 11h00 a depoente foi embora e "PRIMO" não havia ido a casa de TIAGO COCÃO; Que, no dia 12/06/12, JEFERSON ligou para a depoente voltar para lá a fim de pegar o presente do dia dos namorados; Que era noite, já por volta de 21h20min, quando( "PRIMO" apareceu na frente da casa deles (JEFERSON/TIAGO/JOHN) e que não deixaram que ele entrasse, os três desceram e ficaram do / lado de fora, na baía, sendo que era TIAGO COCÃO que conversava com PRIMO, enquanto JOHN ficou afastado e JEFERSON entrou para dentro de casa dizendo que "era naquele momento que eles iriam matar "PRIMO" e que não era para a depoente fazer barulho ou sair de dentro de casa para não ser vista ou correr risco de morte;
Que
, JEFERSON ficou indo e vindo até por volta de meia noite e depois não voltou mais; Que, naquela noite TIAGO COCÃO estava com arma calibre 38, assim como JEFERSON E JOHN estavam também com arma 38 e "PRIMO" com arma 380; Que foi JEFERSON que falou que "PRIMO" estava só com uma arma calibre 380 e estava sozinho; Que a depoente foi dormir e acordou com barulho de tiros, por volta de 3h20min;
Que identificou que o barulho era de arma calibre 380; Que, em seguida ouviu 6 tiros de arma calibre 38 e em seguida mais uma rajada de arma calibre 380; Que, só ouviu os tiros; Que, posteriormente, apareceu um primo de TIAGO COCÃO, não sabe nome, conhecido por "GORDINHO", procurando pelos meninos e que tirou a depoente de casa, colocando dentro da casa dele, casa parede com parede a das vítimas; Que, "GORDINHO" saiu para a rua e veio com a notícia de que JOHN estava morto, na baia, local onde estavam conversando; Que, a depoente desceu e viu ao lado do corpo de JHON o par de chinelos de cor azul, Ipanema ao lado do corpo e ainda o boné de cor branca de TIAGO COCÃO também ao lado do corpo de JOHN; Que TIAGO COCÃO não estava mais ali; Que, a depoente acionou a polícia, que chegaram logo e que logo veio a notícia do encontro de corpo de JEFERSON; Que, a depoente foi ao encontro do corpo de JEFERSON, o qual estava ajoelhado; Que, antes de chegar ao local onde estava o corpo de JEFERSON a depoente encontrou a jaqueta da vítima no chão, acreditando que na tentativa de fuga ele a tenha deixado cair; Que, quanto as armas que estavam com as vítimas, foi encontrada um revólver 38, no pé da escada, tendo a outra arma desaparecido; Que, a depoente tomou conhecimento de que JEFERSON ainda gritava "NÃO ME MATE, NÃO ME MATE"; Que a depoente tomou conhecimento que os executores de JEFERSON E JOHN foram: "TIAGO COCÃO" E "PRIMO"; Que perguntado qual a motivação, disse que: "não tem ideia, pois foi tramado a morte de "PRIMO", por TIAGO COCÃO, no dia anterior".

Ao ser ouvida em juízo (fl. 369), a testemunha confirmou o depoimento prestado na esfera policial. Confira-se:

“
[...
]
que é irmã da vítima JOHN MAICON e esposa da vítima JEFERSON; que não

presenciou o crime; que a declarante chegou a escutar os disparos; que esteve no local do crime; que JOHN MAICON era conhecido pelo apelido de JAMIACA; que JEFERSON era conhecido pelo apelido de BAIANO; que a declarante ouviu de uma vizinha que a vítima JEFERSON saiu correndo, mas os acusados disseram para ele parar que não fariam nada com ele; que quando JEFERSON parou, o colocaram ajoelhado e desferiram dois tiros na cabeça dele e um no braço; que JOHN MAICON foi morto no local; que JONH MAICON foi morto com um tiro na cabeça, um no braço e um na costela; que a S declarante tomou conhecimento que as vítimas juntamente com THIAGO tinham a intenção de matar o acusado XARA e tomar a boca; que XARA acabou descobrindo o plano das vítimas e agiu primeiro; que a declarante tomou conhecimento que XARA estava acompanhado por o cidadão de alcunha BOCA DE FERRO, o qual já é falecido e pelo cidadão de alcunha LULA; que em relação de alcunha PLAYBOY a declarante chegou a ouvir sobre a participação do mesmo, mas não sabe de quem se trata; que a declarante não dizer os nomes das pessoas de BOCA DE FERRO e LULA; que a declarante não sabe dizer se LULA também atirou, podendo só informar que ele estava junto com XARA no dia do crime; que THIAGO COCÃO também foi vítima nesse dia, mas conseguiu escapar; que no dia do crime as duas vítimas e THIAGO saíram para ir conversar com XARA; que THAIGO e as duas vítimas não sabiam e XARA já tinha conhecimento da intenção deles de matá-lo; que as • vítimas e THIAGO estavam armadas, mas foram separadas para que pudessem ser mortas; que JEFERSON foi para a casa de BOCA DE FERRO, buscar uma droga; que THIAGO COCÃO mandaram para uma outra esquina; que JOHN MAICON ficou esperando; que JONH MAICON foi o primeiro a ser morto, em seguida JEFERSON saiu correndo, mas acabou atendendo o pedido de parada de XARA e em seguida sendo morto; que THIAGO COCÃO correu também, mas eles não foram atrás, pelo fato de a esposa de THIAGO ser parente de XARA e por tal motivo THIAGO seria mais fácil de pegar depois; que THIAGO chegou a passar correndo em frente da casa da declarante dizendo "mataram os meninos"; que THIAGO matou BOCA DE FERRO no dia seguinte pela madrugada; que BOCA DE FERRO foi morto para vingar as mortes de BAIANO e JAMACA; que confirma as declarações prestadas as folhas 141/146 dos autos;
[...]”.

De igual modo, a testemunha Valci Albino da Silva, em depoimento prestado em juízo (fl. 370), narrou que estava na porta de sua casa, próxima do local do crime, quando ouviu os disparos, consignando que o crime teria sido praticado por Messias, ressaltando que, além das duas vítimas fatais, o recorrente também teria tentado matar Thiago, que teria conseguido fugir do local. Vejamos:

“que não presenciou os fatos narrados na denúncia mas ouviu os disparos; que o declarante estava na porta de casa; que estava aproximadamente a uns 500 metros do local onde a vítima foi morta; que as vítimas chegaram no morro e começaram a traficar junto com o acusado XARÁ; [...] ; que o motivo do crime foi desentendimento entre as vítimas e XARA; que XARA temia que as vítimas pudessem tomar o morro dele ou matá-lo na falsidade; que THIAGO COCÃO estava junto no dia que mataram BAIANO e JAMAICA;
que nesse mesmo momento XARÁ e WAGNER, vulgo PLAYBOY também tentaram matar THIAGO, mas THIAGO conseguiu escapar;
que o declarante tomou conhecimento que as vítimas estavam no ponto do tráfico e chegaram até a jantar no local: que as vítimas foram surpreendidas por XARÁ e PLAYBOY, sendo que XARÁ efetuou disparos no JOHN MAICON; que os disparos foram na cabeça; que JEFERSON chegou a correr mas logo em seguida foi alcançado por ter caído no chão; que após JEFERSON ter caído XARÁ "deu o confere"; que JEFERSON é a pessoa retratada nas fotos de folhas 23 1/237 dos autos; que JOHN MAICON era conhecido corno JAMAICA; que em relação a outra vítima JOHN MAICON, o mesmo foi morto no local também com disparos na cabeça e na perna; que o declarante sabe dizer que nesse mesmo momento tentaram matar THIAGO COCÃO, mas ele conseguiu correr, pulou um quintal e acabou conseguindo fugir; que após esse fato THIAGO COCAO começou a ter guerra com XARÁ; que quase todos os dias tinha tiroteio e mortes no bairro: que o declarante tornou conhecimento que THIAGO COCÃO foi morto por um primo de XARÁ, pois XARÁ não conseguia se aproximar de THIAGO COCAO sem troca de tiro; que por tal motivo XARÁ acabou usando outra pessoa para conseguir matar THIAGO COCÃO; que segundo o próprio THIAGO relatou para o declarante ele (THIAGO) também foi vítima nesse dia; que MAGNO PEREIRÁ é usuário ,droga, comprava droga com THIAGO e com XARÁ; que MAGNO sabe que foi XARÁ que matou BAIANO e JAMAICA; que MAGNO teme represálias por isso não fala a verdade [...]”.

Por sua vez, a vítima Thiago Batista da Fonseca – que inicialmente foi denunciado pelo crime, tendo sido, posteriormente, considerada vítima, conforme aditamento à denúncia –, foi ouvido em duas oportunidades perante a autoridade policial (fls. 80/82 e fls. 102/109). Vejamos:

Depoimento de fls. 80/82:

“[...] que no dia de hoje, por volta das 6 horas da amanhã, policiais civis adentraram em sua casa em cumprimento a mandado de busca e apreensão e encontraram um revólver calibre .38 municiado e mais 07 (sete) munições intactas de mesmo calibre no bolso de sua bermuda; que perguntado ao interrogado onde adquiriu
a arma apreendida o mesmo declarou que tal arma pertence a "Primo" e que ele deixou a arma cair, no momento da fuga, quando efetuou disparos contra "BAIANO" e "JAMAICA"; que perguntado ao interrogado quando ocorreu tal fato, relatou que não sabe informar, só se recorda que foi na data do homicídio de "BAIANO" e "JAMAICA", os quais foram presenciados pelo interrogado;
que o interrogado declara que ficou com a arma para fazer a defesa sua e de sua família; que já foi solicitado por "Primo" que fosse devolvida a arma, mas o mesmo não o fez; que perguntado ao interrogado sobre o tráfico de drogas da Pedra do Urubu, respondeu que pertence a MESSIAS, conhecido como "Primo ou Chará" o qual é primo de sua companheira; que perguntado ao interrogado se o mesmo trabalha para "Primo", respondeu que não, que inclusive "Primo" já tentou matar o declarante e que segundo este, era pelo fato de que "Primo" pensava que ele queria ficar com a boca dele, não sabendo o declarante explicar porque ele pensava assim;
que mostrada ao declarante a foto de MESSIAS PEREIRA BAIA FILHO, vulgo "Primo ou Chará"
, o mesmo reconheceu sem sombras de dúvidas como sendo a pessoa citada; que atualmente desconhece quem seja o rival de "Primo, mas que no passado era a pessoa de "Coroa", o qual se encontra preso por tráfico de drogas e que a rivalidade surgiu após a morte do irmão de "Coroa", conhecido como "Dudu"; que perguntado ao interrogado se conhece a pessoa de MAGNO PEREIRA NUNES, vulgo "Dado", respondeu que sim, informando que "DADO" é usuário de drogas; que "Dado" reside próximo à casa do interrogado; que na rua em que reside o declarante também ficam outros usuários, dos quais conhece a pessoa de "Lu" e que os demais o declarante não cita por temer pela sua vida; que perguntado ao interrogado sobre o homicídio da pessoa conhecida como "Gago", respondeu que a vítima morava próximo a sua casa e que na realidade foram para matar o interrogado, que o declarante estava em sua casa e presenciou quando 12 (doze) elementos arrastaram a vítima de dentro de casa e começaram a disparar contra a mesma por mais de 30 (trinta) vezes; que nega ter participado do homicídio de "JAMAICA" e "BAIANO, e que o interrogado tomou ciência agora que os mesmos foram mortos no dia 13/06/2012; que perguntado ao interrogado porque o mesmo relatou que estava há muito tempo com a arma apreendida em sua residência, respondeu que se confundiu com as datas; que o interrogado esclarece que apesar de MESSIAS estar com a arma na hora do homicídio de BAIANO e JAMAICA, o mesmo não utilizou a arma apreendida, pois estava com outras duas; que reconhece todas as fotos que lhe foram apresentadas como sendo as pessoas integrantes do bando que estiveram na casa de "GAGO" para matá-lo, informando o declarante que todos disparam contra a vítima; que o declarante relata que foi ameaçado por tais pessoas nesta delegacia; que a pessoa da foto 1 foi a que efetuou os primeiros disparos e dos demais das fotos 2, 3 e 4, em seguida; que perguntado sobre a morte de MARIO BEZERRA LEAL, respondeu que não sabe informar, pois neste dia estava bebendo, não sabendo informar sobre os fatos; que não participou deste homicídio.

Depoimento de fls. 102/109:

“
[...
]
perguntado quem matou o Jamaica e o Baiano, disse que foram Messias Pereira Baia Filho, vulgo "Primo ou Xará (primo da Valdinéia Baia dos Santos, mulher do interrogado) e Vagner, vulgo "Playboy e Fabiano, vulgo gordinho
;
que, no dia da morte desses dois, Primo passou na casa do interrogado e o chamou para, juntos, ir ao encontro de Jamaica e Baino, a fim de entregar uma "carga" de pedra de chack, para que eles pudessem vender (os dois trabalhavam para Primo, Vagner e Fabiano, os quais abastecem as "bocas" de Santa Luzia e Pedra de Urubu—ambos em Cariacica); que percebeu também o Magno Nunes no local com as vítimas (porém Magno Nunes não participou do crime); que, após conversarem, Primo pediu um revólver para levar a Santa Luzia, quando o Baiano deu a arma a ele e, assim que Primo a pegou, começou a atirar neles, sendo seguido pelo parceiro Wagner e, mais abaixo da baia, estava o Fabiano esperando as vítimas, caso elas corressem
[...]”.

Nesse particular, destaco que o
Thiago Batista da Fonseca
, vulgo “
Cocão
”,
faleceu
em
03
/
11
/2012 (conforme cópia da certidão de óbito acostada à fl.
216
), de modo que o seu depoimento na esfera policial se consubstancia em prova irrepetível,
hipótese expressamente ressalvada
na parte final d
o art. 155, do Código de
P
rocesso
P
enal,

sendo, portanto, prova apta a sustentar a decisão de pronúncia.

Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça assentou ser plenamente possível fundamentar a decisão de pronúncia com base em depoimento produzido na esfera policial, quando se tratar de caso em que a morte superveniente do declarante impossibilite a reprodução do ato em juízo, uma vez se tratar de prova irrepetível
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚN
CIA. PROVA IRREPETÍVEL. RES
SALVA DA PARTE FINAL DO
ART. 155 DO CPP
. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao
art. 155 do CPP
, sobretudo nos casos de prova irrepetível, como no caso dos autos.
2. O tribunal de origem afirmou a existência de provas materiais e indícios de autoria que apontam para a tentativa de homicídio pelo réu. (...) 3. Agravo regimental despro
vido.
(STJ; AgRg-AR
Esp 2.306.766; Proc. 2023/0056752-0; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 12/09/2023; DJE 19/09/2023)
.

Também nesse sentido, eis o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. PROVA INQUISITORIAL E JUDICIAL. DUAS VERSÕES POSSÍVEIS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À SOCIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. PRONUNCIAR OS ACUSADOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na fase da pronúncia, para garantir a competência do Tribunal do Júri, deve ser feito mero juízo de admissibilidade, apontando a prova da materialidade e os indícios mínimos de autoria, bem como, existindo dúvidas, devem prevalecer as interpretações favoráveis à sociedade e resguardado o exame aprofundado aos jurados. 2. A testemunha ocular prestou depoimento firme e coerente, reconhecendo os réus e, inclusive, apresentando suas descrições físicas. Não foi possível sua oitiva em contraditório judicial, eis que teria sido assassinada.
Desse modo, tal prova deve ser considerada como irrepetível e conferida força probatória apta a respaldar a pronúncia, em especial, porque corroborado por outras provas.
Precedente do Colendo STJ. 3. Há prova judicializada, apontando indícios de que os réus estavam no local do homicídio, apesar de também existirem dúvidas de sua autoria. Assim, não é possível concluir pela absoluta ausência de provas mínimas da autoria criminosa em relação aos recorrentes, mas sim a existência de duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação. 4. Com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, assiste razão ao pleito ministerial, cumprindo pronunciar os réus pelo crime de homicídio duplamente qualificado. 5. No que concerne às qualificadoras, também só seria cabível sua exclusão quando manifestamente descabidas. Não é o caso dos autos, uma vez que há prova no sentido de terem surpreendido a vítima, enquanto esta dormia, bem como o crime teria sido motivado pelos reiterados furtos praticados pela vítima na região. 6. Recurso ministerial conhecido e provido. (Apelação Criminal nº 0009554-43.2013.8.08.0021, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal. Data de julgamento 28/08/2023).

É importante destacar que, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa.

Ainda, a alegação defensiva de que nos autos somente haveria prova baseada em testemunhas indiretas, isto é, “que ouviram dizer” sobre os fatos, cumpre destacar que esta modalidade de prova não é proibida em nosso ordenamento jurídico.

Sobre a possibilidade de se admitir como prova a testemunha indireta, saliento o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

[...]
a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. P/ Acórdão Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016). [...]. (TJES; APCr 0003049-17.2011.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 24/03/2021; DJES 03/05/2021).

Não obstante isso, conforme destacado anteriormente,
os indícios suficientes de autoria também foram verificados a partir das provas periciais acima citadas.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia
.

Assim, em que pese a existência de
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o recorrente seria o autor do crime, e a
outra versão
no sentido
de que
não teria concorrido para a sua prática
,

cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação
do presente caso
,
a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Ainda, quanto à alegação de que inexistem provas em juízo a demonstrarem os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, isto é, que a decisão de pronúncia foi baseada em elementos colhidos em fase investigativa, tal tese não deve prosperar, conforme demonstrado,
não h
avendo
que ser reconhecida qualquer mácula na
d
ecisão de
p
ronúncia.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia do recorrente
Messias Pereira Baia Filho
, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por ele praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

Assim, a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)